Tribunal: CARF
Processo: 10435.720262/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 1999
NULIDADE. NÃO EVIDENCIAÇÃO.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa da Recorrente, a quem cabe o ônus probatório, para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
DECISÃO RECORRIDA. INOVAÇÃO NA MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE INOCORRÊNCIA.
Não incorre em hipótese de inovação a decisão de primeira instância que aprecia alegação lançada originalmente pela contribuinte na manifestação de inconformidade. No caso, não houve cerceamento do direito de defesa porque a autoridade a quo não deixou de apreciar as alegações da contribuinte e os elementos probatórios juntados na manifestação de inconformidade.
DADOS COM ERROS DE FATO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO A MAIOR. FORÇA PROBANTE.
Os dados identificados com erros de fato, por si só, não tem força probatória de comprovar a existência de pagamento a maior, caso em que a Recorrente precisa produzir um conjunto probatório com outros elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
INFORMAÇÃO NECESSÁRIA; NÃO SUFICIENTE. RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO.
A informação prestada em DIPJ é condição necessária, mas não suficiente, para comprovar a existência de direito creditório decorrente de saldo negativo de CSLL, pelo fato de ter apenas caráter informativo, e deve ser corroborado com outras provas, conforme inteligência da Súmula CARF no 92.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe à Recorrente apresentar as documentos comprobatórios para fazer jus à compensação pleiteada.

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.720262/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.008 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
AUTO POSTO BRASILINO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 1999
NULIDADE. NÃO EVIDENCIAÇÃO.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa da Recorrente, a quem cabe o
ônus probatório, para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
DECISÃO
RECORRIDA.
INOVAÇÃO
NA
MOTIVAÇÃO.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
NULIDADE
INOCORRÊNCIA.
Não incorre em hipótese de inovação a decisão de primeira instância que
aprecia alegação lançada originalmente pela contribuinte na manifestação de
inconformidade. No caso, não houve cerceamento do direito de defesa porque
a autoridade a quo não deixou de apreciar as alegações da contribuinte e os
elementos probatórios juntados na manifestação de inconformidade.
DADOS COM ERROS DE FATO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE
PAGAMENTO A MAIOR. FORÇA PROBANTE.
Os dados identificados com erros de fato, por si só, não tem força probatória de
comprovar a existência de pagamento a maior, caso em que a Recorrente
precisa produzir um conjunto probatório com outros elementos extraídos dos
assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições legais
fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.
INFORMAÇÃO NECESSÁRIA; NÃO SUFICIENTE. RECONHECIMENTO
DE DIREITO CREDITÓRIO.
A informação prestada em DIPJ é condição necessária, mas não suficiente,
para comprovar a existência de direito creditório decorrente de saldo negativo
de CSLL, pelo fato de ter apenas caráter informativo, e deve ser corroborado
com outras provas, conforme inteligência da Súmula CARF no 92.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.720262/2010-18
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.008 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720262/2010-18

COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe à Recorrente apresentar as documentos comprobatórios para fazer jus à
compensação pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 03-82.636, proferido pela 7a
Turma da DRJ/JFA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Fazendo um breve relato dos fatos, o presente processo versa sobre Declaração de
Compensação informando créditos relativos à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido –
CSLL decorrente de pagamento indevido ou a maior, cujo DARF (sob o código de arrecadação
2372 CSLL - PJ QUE APURA O IRPJ COM BASE EM LUCRO PRESUMIDO OU
ARBITRADO apresenta as seguintes características:

Em
24/10/2006
o
contribuinte
transmitiu
a
DCOMP
N°
18880.22484.241006.1.7.04-3063
(fls.
1
a
5)
retificando
a
DCOMP
N°
16751.46810.250105.1.3.04-3828 (fls. 11 a 15).
Após análise das declarações, a DRF, por intermédio do Despacho Decisório no
359, de 02/08/2020 (e-fls. 20-22), reconheceu a disponibilidade parcial do direito creditório
pleiteado no valor de R$ 2.100,93, nos seguintes termos:
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.008 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720262/2010-18

9. O contribuinte informa que o crédito é proveniente do pagamento indevido ou a
maior no valor de R$ 6.444,00 (Seis mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais) na data
de 25/01/2000 sob o código de arrecadação 2372 CSLL - PJ QUE APURA 0 IRPJ
COM BASE EM LUCRO PRESUMIDO OU ARBITRADO
10. Em consulta aos dados de pagamentos nos sistemas da RFB, verifica-se que o
pagamento informado encontra-se parcialmente disponível (fls. 6/10), só restando
precisamente R$ 2.100,93 (Dois mil e cem reais e noventa e três centavos) a ser
requerido como crédito, posto que parte do saldo já foi utilizada para homologação de
compensações na PER/DCOMP N° 01612.83997.250903.1.3.04-0656;
11. Dessa forma, demonstrada a procedência, porém reconhecida a disponibilidade
parcial do direito creditório no valor de R$ 2.100,93 (Dois mil e cem reais e noventa e
três centavos), bem como sua insuficiência para que se execute as totalidades das
compensações pleiteadas, opino pela homologação parcial da DCOMP N°
18880.22484.241006.1.7.04- 3063 transmitida pela empresa Auto Posto Brasilino Ltda.
Cientificada, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade
requerendo o reconhecimento do direito de crédito pleiteado, bem como a confirmação dos dados de
apuração da CSLL apresentados em sua D1PJ retificadora, vez que não foram localizadas as
declarações da empresa e recibos de entrega do ano de 1999, apenas possuindo registros em planilha
dos valores de apuração da época da apresentação do PER/DCOMP. Para tanto, alegou:
(...)
Talvez este tenha sido o motivo do indeferimento parcial do crédito, entretanto como a
empresa não localizou a DCTF no ano de 1999, solicitamos aos doutos julgadores da
Delegacia de Julgamento que se dignem a consultar a DIPJ e DCTF da empresa
relativas ao 4° trimestre/99 a fim de confirmar a veracidade das informações acima
apresentadas que configuram a existência de crédito relativo a pagamento a maior em
valor superior ao apurado pela DRF/Caruaru, haja vista as normas do art. 165, I, do
CTN.
É de se ressaltar que embora possa a empresa possa ter se equivocado ao não retificar
também a sua DCTF, tal fato constitui mero erro procedimental que não invalida a
existência material do pagamento a maior realizado com relação à CSLL do 4o
trimestre/99. Em atendimento o principio da Verdade Material há de se rever o
despacho proferido para adequá-lo à real idade dos fatos.
Por sua vez, a DRJ, após analisar a manifestação de inconformidade, assim
decidiu:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 1999
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO COMPROVA EXISTÊNCIA DE
DIREITO CREDITÓRIO. ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Acórdão emitido sem ementa, nos termos do art. 2o da Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.008 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720262/2010-18

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que:
(...)
“Nulidade
Em primeiro lugar, mister afirmar que a Decisão da DRJ/Brasília é nula de pleno direito
pelo simples fato de ter inovado completamente no fundamento de decidir utilizado pela
DRF/Caruaru sem que tenha possibilitado, em qualquer momento, o direito de defesa da
empresa. Pior ainda, como restará demonstrado, a Delegacia de Julgamento analisa a
DIPJ da empresa de modo parcial, sem verificar a apuração do IRPJ onde consta a
separação das receitas de venda de combustíveis, para dizer que a empresa não
apresenta provas. Vejamos as normas do Decreto n° 70.235/72 a respeito.

Não cremos ser necessário apresentar muitos argumentos a este respeito. Se a decisão
de primeira instância decide pela homologação parcial com base apenas na não
retificação da DCTF e a decisão da manifestação de inconformidade julga esta
improcedente, agora não sobre a análise da DCTF, mas sim pela análise da DIPJ,
desconsideração de itens lá existentes e, pior do que tudo, decisão com base em suposta
ausência de prova a suportar as informações da DIPJ sem que, em qualquer momento,
tenha sido realizada intimação ou indagada a empresa acerca das informações por ela
apresentadas na DIPJ. Nem ao menos corretamente foi realizada a análise da DIPJ da
empresa. Nela se encontra sim, ao contrário do alegado pela DRJ, a informação sobre a
receita de venda de combustíveis da empresa que estaria sujeita à substituição tributária.
Assim, em verdade a decisão da DRJ ao inovar na fundamentação sem permitir à
empresa se defender sobre os novos argumentos incidiu em cerceamento do direito de
defesa e, por consequência, fulmina de nulidade sua própria decisão.
Não estamos aqui sequer questionando a possibilidade de a Delegacia de Julgamento de
Brasília poder revisar as informações da D1PJ para decidir, mas, apenas indicando que
não poderia proceder sem, pelo menos, intimar a empresa a apresentar a devida
contradita.
Desta forma, apresentamos esta preliminar de nulidade para inquinar a decisão atacada,
ressalvando, no entanto, o entendimento de que a nulidade pode ser superada, em razão
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.008 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720262/2010-18

de apresentação abaixo das razões de mérito, que demonstrarão a perfeita existência do
crédito da empresa.
Dos Fundamentos do Direito
A equivocada decisão da Delegacia de Julgamento baseou-se, unicamente, nas
informações da ficha de apuração da CSLL encontradas na DIPJ e transcritas no
processo para, analisando parte da manifestação, entender que não haveria prova de que
as vendas realizadas pela empresa estivessem submetidas à substituição tributária.
Acaso a mesma decisão tivesse analisado a ficha que informa a atividade da empresa
(mesmo que pelo nome seja bem evidente) e as fichas de apuração do IRPJ e da
COFINS, veria, facilmente, que a empresa trabalha no ramo de comércio varejista de
combustíveis e, assim, faz jus ao crédito de 1% das vendas de combustível para o
abatimento da CSLL devida conforme demonstramos a seguir.
Do Comércio de Combustíveis
Após as alterações da Lei n° 9.718/98 foram realizadas diversas modificações na
sistemática de tributação do PIS e COFINS sobre combustíveis, assim corno foi
realizado o aumento da alíquota da COFINS de 2% para 3%. Foram estabelecidos os
seguintes parâmetros:
Substituição Tributária nos Combustíveis Por meio deste sistema, os produtores e
importadores (no caso de gasolina e óleo diesel) e os distribuidores (no caso de álcool)
passaram a recolher o PIS e a COFINS devidos pelos varejistas dos combustíveis, em
razão dos seguintes dispositivos.
DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
Art. 2o As refinarias de petróleo ficam obrigadas a cobrar e a recolher, na
condição de contribuintes substitutos, a COFINS e a contribuição para o
PIS/PASEP,
devidas
pelos
distribuidores
e
comerciantes
varejistas,
relativamente às vendas de gasolina automotiva e de óleo diesel.
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, a base de cálculo das contribuições
será o preço de venda da refinaria, antes de computado o Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações-
ICMS incidente na operação, multiplicado por quatro, no caso de gasolina
automotiva, ou por três inteiros e trinta e três centésimos, no caso de óleo diesel.
Art. 3o As distribuidoras de álcool para fins carburante ficam obrigadas a
cobrar e a recolher, na condição de contribuintes substitutos, as contribuições
referidas no artigo anterior, devidas pelos comerciantes varejistas,
relativamente às vendas do referido produto.
Ou seja, a partir desta Instrução os comerciantes varejistas de gasolina, óleo diesel e
álcool carburante não mais estavam sujeitos ao pagamento do PIS e COFINS.
Além disso, foi estabelecido, em razão do incremento da alíquota da COFINS de 2%
para 3% uma possibilidade de crédito a ser utilizada por estes comerciantes varejistas,
como forma de abatimento do valor da CSLL, em razão de, como estes não mais iriam
recolher diretamente o valor da COFINS, pois este estaria a ser recolhido pelas
refinarias, importadores e distribuidores, não haveria como utilizarem crédito relativo a
1/3 da COFINS recolhida.
Por isso a solução foi dada pelo seguintes dispositivo.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.008 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720262/2010-18

Art. 11. As pessoas jurídicas que comercializarem produtos sujeitos à
substituição tributária da COFINS poderão considerar, para efeito de
compensação com a CSLL, na forma do art. 8o ou 9o, a importância
equivalente a I% (um por cento) da receita bruta decorrente da venda desses
produtos.
Parágrafo único. O contribuinte substituto somente poderá compensar a parcela
da COFINS que se referir às suas próprias vendas, desconsiderada a parcela
que for devida em virtude de substituição tributária.
Veja-se que, na nossa legislação, este foi o primeiro caso de substituição tributária nas
normas do PIS e COFINS. Assim, apenas para o setor de combustível estava
possibilitada esta forma de crédito. A norma apenas generalizou a possibilidade de
substituição, porque haveriam planos para expandir esta forma de tributação
concentrada.
Da Prova da Venda de Produtos Sujeitos à Substituição Tributária e das
Informações destas Vendas na apuração do IRPJ
Pelo exposto, demonstramos que havia o direito de a empresa, comerciante de produtos
sujeitos à substituição tributária, utilizar o valor relativo a 1% do valor das receitas de
vendas destes produtos no abatimento da CSLL devida.
Resta-nos então demonstrar que as vendas da maior parte do faturamento da empresa se
referiam aos combustíveis sujeitos à substituição tributária.
(...)
Na DIPJ relativa ao ano de 1999 pode ser verificado nas fichas de apuração do IRPJ que
o faturamento da empresa está segregado nos valores sujeitos à tributação normal (que
são pequenos itens que não os combustíveis vendidos pelo posto e tributados à alíquota
de 8% relativa ao comércio varejista) e os valores sujeitos à substituição tributária da
venda de combustíveis, que são a majoritária parte do faturamento se referem à venda
de combustíveis em geral, que são tributados à alíquota de 1,6% na forma da legislação
do IRPJ, conforme abaixo.(...)
Facilmente podemos demonstrar estes fatos pela consulta à própria DIPJ manuseada
pela Delegacia de Julgamento, mas, não trasladada integralmente por àquela ao
processo. (...)
Ora, vejamos o que foi apresentado da leitura da ficha de apuração do IRPJ do 4'
trimestre/1999:

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.008 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720262/2010-18

Na apuração do IRPJ, conforme acima demonstrado, encontra-se a separação das
receitas decorrentes da venda de combustíveis, sujeitos à substituição tributária da
COFINS, que são os mesmos sujeitos à aplicação da alíquota de 1,6% para o cálculo do
IRPJ sobre o lucro presumido.
Será que essa prova já não seria suficiente para a Delegacia de Julgamento se
convencer, de que as receitas de um posto de combustível seriam, quase que em sua
totalidade, decorrentes da venda destes combustíveis que estão sujeitos à substituição
tributária da COFINS. Veja que as legislações são semelhantes no enquadramento dos
produtos e, assim os combustíveis em geral derivados de petróleo o álcool combustível
e o gás natural estão sujeitos tanto à tributação de 1,6% do IRPJ quanto à substituição
tributária de COFINS.
Não podemos compreender como os julgadores da Delegacia de Julgamento,
desconhecem estes fatos tão evidentes. Mais ainda, não poderia ser percebido pelos
mesmos, que um posto de combustível, como o próprio nome empresarial indica, tem a
maior parte de suas receitas decorrente da venda de combustíveis, onde se aplicam
normas diferenciadas tanto para o IRPJ quanto para a substituição tributária da
COFINS.
Até entendemos que a empresa pode ter falhado na apresentação dos valores de
apuração da COFINS, pois nestes apenas inclui como faturamento, o valor das receitas
sujeitas ao lucro presumido pela alíquota de 8% e 32%, no entanto, na totalização dos
valores do trimestre as receitas oferecidas à tributação da COFINS são exatamente as
receitas que foram oferecidas à tributação do IRPJ às alíquotas de 8 e 16% (R$
3.718,00+R$ 4.336,00+R$ 4.133,00 = R$ 12.187,00 = R$ 12.046,00+141,00 = R$
12.187).
Assim, todas as demais receitas da empresa do trimestre foram relativas à venda de
combustíveis, tributadas pelo IRPJ à alíquota de 1,6% e não tributadas pela COFINS.

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.008 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720262/2010-18

Não creio que seria um esforço demasiado, perceber-se estas situações. Em verdade a
DRJ, de modo simplista analisou apenas a ficha de apuração da CSLL e as informações
da ficha da COFINS, sem verificar o porque da diferença brutal entre a receita
informada no trimestre a título de CSL/IRPJ e os valores tributados pela COFINS. Será
que não haveria motivo para tanto? Claro que sim, os motivos estavam claramente
demonstrados na apuração do IRPJ que, pela sua própria sistemática apresenta
separações de receita semelhantes à da COFINS, o que poderia ter sido utilizado como
forma de decidir.
Assim, não sabemos se por simples desconhecimento, ou por se tratar de uma empresa
pequena situada no interior de um estado do nordeste, a DRJ adotou a simplista decisão
de informar que a empresa não teria provado, que o seu faturamento decorria de
produtos sujeitos à substituição tributária da COFINS quando, conforme acima
demonstrado, haviam muitos subsídios nas informações da DIPJ e, mais ainda, na
própria razão social da empresa AUTO POSTO BRASILINO LTDA.
Por estas razões é que não pode ser mantida a decisão da Delegacia de Julgamento, que
não reconheceu crédito algum, como também desconsiderou a decisão da DRF/Caruaru
que havia reconhecido parcialmente o direito de crédito, em razão da não retificação
tempestiva da DCTF.
Da Correta Apuração do Crédito da Empresa
Demonstrado que restou o direito da empresa de utilizar 1% do valor das vendas de
combustível, como dedução de até 1/3 da CSLL efetivamente devida, estes seriam os
corretos valores de apuração do crédito da empresa, relativo ao pagamento a maior de
CSLL.

Verifica-se, desta maneira, que tanto a decisão da DRF/Caruaru quanto a decisão da
Delegacia de Julgamento não analisaram corretamente o crédito da empresa, que
conforme apresentado acima, deve ser reconhecido neste valor.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.008 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720262/2010-18

Por fim, a Recorrente requereu:
ISTO POSTO, demonstrando e comprovado que a empresa realizava, quase que
exclusivamente, a venda de combustíveis sujeitos à substituição tributária, e que restou
demonstrada esta venda, assim como o direito à utilização de 1% destes valores, para o
abatimento da CSLL devida, requer-se que:
Preliminarmente seja considerada nula a decisão da DRJ/Brasília, em razão do evidente
cerceamento do direito de defesa, caso não se entenda por decidir em favor da empresa
em razão do mérito;
No mérito, seja dado provimento ao recurso para, validando os valores de apuração da
DIPJ da empresa, reconhecer o direito de crédito relativo aos pagamentos a maior de
COFINS, superando-se as falhas de procedimento da não retificação da DCTF para
reproduzir os novos valores devidos, reconhecendo o crédito e homologando as
compensações a ele vinculadas.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
PRELIMINAR
Nulidade da decisão recorrida.
A Recorrente alega que a decisão recorrida é “nula de pleno direito pelo simples
fato de ter inovado completamente no fundamento de decidir utilizado pela DRF/Caruaru sem
que tenha possibilitado, em qualquer momento, o direito de defesa da empresa. Pior ainda,
como restará demonstrado, a Delegacia de Julgamento analisa a DIPJ da empresa de modo
parcial, sem verificar a apuração do IRPJ onde consta a separação das receitas de venda de
combustíveis, para dizer que a empresa não apresenta provas”.
Contudo, tenho que a tese da Recorrente não merece acolhida por, ao contrário do
alegado, não ter inovado na motivação da decisão e nem causado cerceamento do direito defesa.
O fato de a DRJ ter procedido à análise da DIPJ em questão, simplesmente, decorreu da
necessidade de exame de todos os documentos para verificação da liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado, nos termos do art. 170 do CTN.
Por outro lado, também não é nulo acórdão de piso por não ter havido a intimação
da para apresentar devida contradita ao exame da DPIJ. Ora, a intimação se deu quando a
Recorrente para apresentar o recurso sob exame. Outrossim, a própria Recorrente, em sua
manifestação de inconformidade, às e-fls. 28, requereu que a DRJ confirmasse os dados de
apuração da CSLL apresentados pela empresa em sua DIPJ retificadora.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.008 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720262/2010-18

Ademais, o enfrentamento das questões na peça recursal denota perfeita compreensão
da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o da
Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de
29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). In
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Quanto à busca pela verdade material, tenho que a autoridade julgadora apreciou
de forma adequada as provas que instruíram a manifestação de inconformidade. Assim, não
vislumbro inovação das razão de decidir e nem tampouco cerceamento do direito de defesa,
afinal, as garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e
recursos a ela inerentes foram observadas, bem como os atos administrativos estão motivados,
com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos que os embasaram.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
Assim sendo, rejeita-se a preliminar de nulidade quer seja do despacho decisório, quer seja da
decisão recorrida..
Portanto, neste ponto, voto por afastar as alegações de nulidade do acórdão de
piso.
MÉRITO
Apesar das longas razões recursais apresentas, entendo não lograr êxito à
Recorrente já que ela não se desincumbiu de seus ônus probatório no tocante à existência,
liquidez e certeza do direito creditório, em que pese a A DRJ, no acórdão recorrido, ter deixado
clara a ausência de provas para comprovação do alegado:
Dessa forma, não existe crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior originado
do pagamento objeto dos autos.
Destaca-se que não é cabível, nesta instância de julgamento, qualquer consideração
relacionada ao resultado apresentado pelo contribuinte no encerramento do período, por
não se tratar de autoridade lançadora. No contexto da presente lide, cabe considerar, tão
somente, a análise individualizada das parcelas de composição do crédito.
Uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e certo do
contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há o que ser
reconsiderado na decisão proferida pela autoridade administrativa.
Assim, a Recorrente deveria ter dialogado com a decisão recorrida, e apresentando
a documentação necessária, incluindo livros fiscais/contábeis para comprovação do seu direito
creditório pleiteado.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.008 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720262/2010-18

É importante observar, nesta toada, que os diplomas normativos de regências da
matéria, quais sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e
certo no momento da apresentação do Per/DComp, hipótese em que o débito confessado
encontrar-se-ia extinto sob condição resolutória da ulterior homologação.
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977 e Decreto no 6.022, de 22 de janeiro de 2007).
Todavia, a Recorrente não cumpriu com o ônus de provar suas alegações:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II ao réu, quanto à existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Parágrafo único. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova
quando:
I recair sobre direito indisponível da parte; II tornar excessivamente difícil a uma parte o
exercício do direito.
Destaque-se que jurisprudência deste Tribunal é dominante no sentido de que a
verdade material sobrepõe-se ao formalismos estrito, reconhecendo a possibilidade de
apresentação de provas documentais após o manejo da impugnação/manifestação de
inconformidade, com fulcro no parágrafo 4o do artigo 16 do Decreto 70.235/72 e na permissão
concedida pelo art. 38 da Lei 9.784/99.
Portanto, a apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Afinal, o julgador, na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção
mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos
meios de prova em direito admitidos, ainda que apresentados em sede recursal, com o escopo de
confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do CTN e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235/72).
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.008 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720262/2010-18

Frise-se que não se está negando a existência de eventual crédito, mas é
imprescindível a apresentação de documentos contábil-fiscais da empresa, todavia, a Recorrente
limitou-se a copiar partes de sua DIPJ na peça recursal. Ora, como se sabe, a DIPJ, desde o ano-
calendário de 1999, tem caráter meramente informativo, isto é, as informações nela prestadas
não configuram confissão de dívida - a Instrução Normativa no 127, de 30 de outubro de 1998,
que extinguiu, em seu art. 6o, inciso I, a DIRPJ – Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica e
instituiu, em seu art. 1o, a DIPJ – Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica, deixou de fazer referência à confissão de tributos ou contribuições a pagar.
De tal modo, embora a DIPJ seja um documento importante, não comprova as
alegações da Recorrente por se tratar de mera declaração sem efeitos de confissão de dívidas,
tendo, pois, efeitos meramente informativos, conforme exegese da Súmula CARF no 92:
Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem
instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela
informado.
Repise-se: deveria ter a Recorrente juntado aos autos outros elementos extraídos
dos assentos contábeis, tais como livros fiscais e de sua contabilidade e/ou dos documentos nos
quais estes se basearam, para que o julgador administrativo pudesse verificar a legitimidade do
pleito em relação ao valor litigioso do direito creditório pleiteado.
Os dados alegados, por si só, não tem força probatória de comprovar a existência
de pagamento a maior, caso em que a Recorrente precisa produzir um conjunto probatório com
outros elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das
disposições legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Ora, homologar a compensação sem os documentos contábeis indispensáveis -
não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo administrativo, mas agir de
forma impudente, pois com base nas declarações e documentos constantes no processo não há
como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser identificada a liquidez e certeza dos
créditos em discussão nestes autos, nos termos do já citado art. 170 do Código Tributário
Nacional.
Assim, como a Recorrente, no recurso voluntário, não juntou nenhum documento
novo ou indispensável para a apuração do crédito, não obstante ter a DRJ informado quanto à
necessidade de apresentação de prova material, não há como reformar o r. acórdão, devendo-se
manter o não reconhecimento do direito creditório em questão.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.008 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720262/2010-18

Há se frisar que todos os documentos constantes nos autos foram analisados e que
o entendimento adotado está nos estritos termos legais, em obediência ao princípio da legalidade
a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, por negar
provimento ao recurso objeto de análise e manter o acórdão de piso.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital